Tribunal: TJBA
Processo: 0500010-90.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0500010-90.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ORLEY GERMANO DA SILVA Advogado(s): JAILSON ROCHA SIQUEIRA EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob alegação de omissão na análise de teses relevantes, especialmente quanto à suposta venda casada decorrente da contratação de seguro como condição para o financiamento. Sustenta também ausência de perícia, utilização de contrato de adesão, responsabilidade objetiva das empresas e inexistência de má-fé do consumidor, além de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Requer, com fundamento no art. 1.025 do CPC, o prequestionamento das matérias apontadas. Apenas a Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A apresentou impugnação, requerendo a rejeição dos embargos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise das teses relativas à venda casada, ausência de perícia, utilização de contrato de adesão, responsabilidade objetiva e inexistência de má-fé do consumidor. III. Razões de decidir 3. Presentes os requisitos legais, os embargos são conhecidos. Contudo, não se verificam os vícios alegados. 4. O acórdão recorrido analisou expressamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo vício de omissão, contradição ou obscuridade. 5. A tese relativa à ausência de exames ou perícia na contratação do seguro foi enfrentada, com base na Súmula 609 do STJ, considerando a comprovação de má-fé da segurada como causa legítima para recusa de cobertura. 6. A alegação de que a segurada não tinha ciência plena de sua condição foi afastada com base em documentação robusta e cláusulas contratuais claras, inclusive com previsão expressa para ressalvas, não utilizadas. 7. A alegação de venda casada foi rejeitada, diante da ausência de prova ou qualquer elemento que demonstrasse vinculação obrigatória entre o financiamento e a contratação do seguro. 8. A tese de responsabilidade objetiva foi afastada implicitamente, ao se concluir pela má-fé da segurada, fato que afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 766 do Código Civil. 9. O acórdão atendeu ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, apresentando fundamentação clara, completa e coerente, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos. 10. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos para rediscussão do mérito. 11. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelos embargantes. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A existência de má-fé devidamente comprovada na contratação de seguro afasta a aplicação da responsabilidade objetiva e legitima a negativa de cobertura, nos termos do art. 766 do Código Civil e da Súmula 609 do STJ. 2. Não configura omissão o não acolhimento de tese que foi devidamente enfrentada e rejeitada, ainda que de forma implícita, pelo acórdão recorrido ". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, §2º; CC, arts. 765 e 766. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 609. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0500010-90.2019.8.05.0103, sendo Embargante Espólio de Ana Lúcio Germano do Silva e Embargados Banco Votorantim S/A e outra, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator